Tribunal: TJMT
Processo: 1004554-16.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004554-16.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA - CPF: 704.151.611-34 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO
-DOENÇA
–
FIXAÇÃO DO TERMO
FINAL
–
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

–

RECUPERAÇÃO A PARTIR DA DATA DO EXAME PERICIAL – PRAZO EXPIRADO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR 30 DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DA PARTE SEGURADA

–

P
REQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO

–

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, §§ 8o e 9o).

No caso em questão, a perícia judicial concluiu pela necessidade de reavaliação da parte segurada, estabelecendo um prazo de 180 dias a partir da data da perícia. Consequentemente, a data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme o prazo indicado no laudo, garantindo à parte o direito de solicitar a prorrogação administrativamente, se necessário.

Além disso, quando a DCB já tiver expirado até a data da sentença, é essencial garantir tempo suficiente para que a parte autora possa requerer a prorrogação. Nesse caso, aplicam-se os precedentes estabelecidos pela TNU, conforme o TEMA 246.

O prequestionamento da matéria objeto de análise e decisão no acórdão recorrido pode ser implícito, não requerendo menção expressa do dispositivo legal, desde que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS

contra
sentença proferida pelo Juízo da

2
o
Vara

Especializada da Fazenda Pública da
Comarca d
e
Várzea
Grande/
MT
, que nos autos da
A
ção de
Concessão de

Auxílio-Acidente

no
1004554-16.2016.8.11.0002
,
julgou

parcialmente
procedente o
s
pedido
s
da inicia
l, no seguinte sentido:

“(...)
Com efeito, dos tópicos “discussão” e “conclusão” do laudo pericial, o expert não asseverou que houve lesão que implique redução definitiva ou permanente da capacidade para o labor habitual, requisito imprescindível para a indenização do auxílio-acidente.

Assim, ausente o requisito legal da redução da capacidade laborativa para a concessão do benefício de Auxílio-acidente, o indeferimento é
medida
que se impõe, porquanto, este benefício visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho, não sendo o caso dos autos.

(...)

Contudo, restou expresso no laudo pericial que há incapacidade parcial e temporária para o trabalho, ensejando aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários para concessão do Auxílio-doença, na forma do que apregoa a jurisprudência pátria.

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar o INSS a restabelecer o benefício de Auxílio-doença, a partir da cessação (24/10/2016 – ID 4748566 pag. 6) até sua recuperação e reabilitação para o labor.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, incidindo juros e correção monetária
até novembro/2021
(Tema 810/STF) e a
partir de dezembro/2021
, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o
Índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente
, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022.

Condeno o Instituto-requerido ao pagamento de verba honorária ao patrono do autor, a ser arbitrada após a liquidação da sentença, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111/STJ).

(...)

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme art. 496 § 3o e 509, § 2o, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais (
Id.
201403378
),

a parte apelante argumenta que o perito judicial concluiu que a parte segurada está incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas habituais, estimando sua recuperação em 180 dias. No entanto, a sentença não determinou uma data de cessação do benefício (DCB). Portanto, recorre da sentença apenas no que diz respeito ao início do prazo estabelecido para a DCB.

Pontua que
, de acordo com o art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/91, incluídos pela Lei n. 13.457/17, o auxílio por incapacidade temporária deve ter como referência para a DCB o prazo apontado pela perícia judicial. Assim, se o perito judicial indica uma estimativa de recuperação para o segurado com base em sua experiência médica e nos elementos concretos analisados, a DCB deve ser determinada conforme o laudo pericial.

Aduz, que é importante observar que esse prazo deve ser contado a partir da data da perícia judicial, momento em que o perito estabeleceu sua estimativa de recuperação, conforme entendimento consolidado pela Turma Nacional de Uniformização ao julgar o Tema 246 (Pedido De Uniformização De Interpretação De Lei (Turma) no 0500881-37.2018.4.05.8204/PB), já transitado em julgado.

Por fim,
prequestionam-se
os dispositivos legais aplicáveis ao caso

Requer-se, portanto, que seja conhecido e provido o recurso, para
reformar a sentença, alterando a DCB a fim de que seja fixada nos termos indicados pelo perito judicial, adotando-se como termo inicial da contagem do prazo a data da perícia ou, subsidiariamente a DCB originalmente fixada pelo Juízo já tenha vencido ou venha a vencer em prazo inferior a
30 dias,
então nenhuma alteração deverá ser feita, eis que o segurado já teve oportunidade de requerer a prorrogação do benefício

Nas contrarrazões apresentadas (Id. 201403384), pugna
-se
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

204920693
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente no 1004554-16.2016.8.11.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Com efeito, dos tópicos “discussão” e “conclusão” do laudo pericial, o expert não asseverou que houve lesão que implique redução definitiva ou permanente da capacidade para o labor habitual, requisito imprescindível para a indenização do auxílio-acidente.

Assim, ausente o requisito legal da redução da capacidade laborativa para a concessão do benefício de Auxílio-acidente, o indeferimento é
medida
que se impõe, porquanto, este benefício visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho, não sendo o caso dos autos.

(...)

Contudo, restou expresso no laudo pericial que há incapacidade parcial e temporária para o trabalho, ensejando aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários para concessão do Auxílio-doença, na forma do que apregoa a jurisprudência pátria.

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar o INSS a restabelecer o benefício de Auxílio-doença, a partir da cessação (24/10/2016 – ID 4748566 pag. 6) até sua recuperação e reabilitação para o labor.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, incidindo juros e correção monetária
até novembro/2021
(Tema 810/STF) e a
partir de dezembro/2021
, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o
Índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente
, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022.

Condeno o Instituto-requerido ao pagamento de verba honorária ao patrono do autor, a ser arbitrada após a liquidação da sentença, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111/STJ).

(...)

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme art. 496 § 3o e 509, § 2o, do CPC. (...)”

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença, argumentando
a ausência de definição da data de cessação do benefício (DCB) na sentença, concentrando seu recurso apenas no marco inicial do prazo estabelecido para tal determinação. Segundo o entendimento do perito judicial, a parte segurada está incapacitada para suas atividades laborativas habituais, com estimativa de recuperação em 180 dias. Conforme o art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/91, introduzidos pela Lei n. 13.457/17, a DCB deve seguir a indicação da perícia judicial, baseada na experiência médica e nos elementos concretos analisados.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em
auferir a data da cessação do benefício - DCB do benefício
de auxílio-
doença
concedido a parte segurada.

A Lei no 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação,
a

parte
autora
/
segurada ajuizou
Ação de
Concessão de Auxílio-Acidente,
baseando-se em ter sido vítima de um acidente de trânsito que resultou em fratura do punho e mão direita. Como consequência desse evento, ela recebeu o benefício de auxílio-doença no período de 12.01.2013 a 15.06.2013. Portanto, busca a concessão do auxílio-acidente, alegando sequelas que impactaram sua capacidade de trabalho.

Após análise do laudo pericial
,
datado
em
27 de setembro de 2018
,
conduzido pelo perito judicial, que concluiu pela incapacidade parcial e
temporária
do segurado, torna-se evidente que a parte apelada está impossibilitada de exercer suas atividades laborais habituais.
(Id.
201403352
), conforme evidenciado:

“(...)
5.
CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e temporária. Não apresenta limitação para a vida independente
.

3) Quais são as sequelas apontadas pelo
médico
perito de acordo com o item IV da avaliação médica, que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado?

Resposta: Dor, edema e limitação nos movimentos do punho direito.

4- Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos,
as sequelas que acometem o membro afetado é
parcial ou total? Conforme o item VI da Avaliação médica.

Resposta:
Parcial.

5- Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos,
as sequelas que acometem o membro afetado é
temporária ou permanente?

Resposta:
Temporária.

6
) As lesões já se encontram consolidadas?

Resposta: Não.

7) Em caso negativo (consolidação das lesões), queira o sr. Perito informar o prazo estimado em meses para que a parte autora, submeta ao tratamento, a fim de que, as lesões se consolidem, e retorne a sua plena capacidade laborativa?
Resposta: Necessita de reavaliação clínico-pericial em
cento e oitenta dias.

c) Do Requerido:

3) Pode o (a) autor (a) continuar trabalhando em sua atividade habitual?

Resposta: Não.

4) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta:
Inapto temporariamente para a atividade laborativa habitual.

5) Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo autor (a) para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resposta: Apresenta limitação funcional do membro superior direito.

6) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não. Apresenta força muscular preservada. (...)”.

Diante disso, é importante ressaltar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a incapacidade do segurado para suas atividades laborais, caracterizando-se como uma redução

parcial e
temporária
, e sugerindo a necessidade de reavaliação.

No que diz respeito à contestação da autarquia federal, sobre a
fixação da DCB
d
o benefício
para que seja fixada de acordo com o prazo para recuperação
indicado
pelo perito judicial,
entende-se que tal contestação é válida.

Conforme estabelece
o artigo 101 da Lei no 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Além disso, i
mpende destacar que, em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, §§ 8o e 9o). Confira-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(
...
)

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8
o
deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto,
o
expert
concluiu
pela necessidade de reavaliação da parte segurada,
estabelecendo um prazo de 180 dias a partir da data da perícia. Consequentemente, a data de cessação do benefício (DCB) deve ser determinada de acordo com o prazo indicado no laudo, garantindo à parte o direito de solicitar a prorrogação administrativamente, se necessário.

Entretanto, no momento da prolação da sentença, o prazo estipulado pelo perito já havia se esgotado (
a perícia judicial ocorreu em 27 de setembro de 2018
), o que teria permitido à parte autora solicitar a prorrogação do benefício junto ao INSS. Em circunstâncias normais, a falta de pedido de prorrogação resulta na cessação do benefício.

Além disso, quando a DCB já expirou até a data da sentença e considerando a necessidade de a parte autora ter tempo suficiente para requerer eventual prorrogação, aplicam-se os precedentes estabelecidos pela TNU, conforme o TEMA 246:

“I - Quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC
, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação.

II -
quando
o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9o, do art. 60 da Lei 8.213
/91, deve ser contado a partir da data da efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia”.

Cumpre ressaltar o entendimento consolidado pela TNU, conforme o TEMA 164: "Por não identificar irregularidade na estipulação de uma data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação das condições que levaram à concessão do benefício judicialmente, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, estabeleceu as seguintes teses:

a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP no 739
/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício;

b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP no 767/2017, convertida na Lei n.o 13.457
/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício;

c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica.”

No caso em questão, não foi concedida à parte autora/segurada a oportunidade de requerer a prorrogação do benefício, em desacordo com o entendimento jurisprudencial supramencionado.

Dessa forma, torna-se necessário manter o benefício em vigor para permitir à parte a oportunidade de solicitar a prorrogação sem sofrer prejuízos. Por conseguinte, determino que a DCB seja fixada em 30 dias a partir da publicação deste Acórdão, a fim de permitir ao segurado formular o pedido de prorrogação do benefício.

À propósito:

INCAPACIDADE – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – PRAZO DE RECUPERAÇÃO 180 DIAS – CONDIÇÃO TRATÁVEL – CONCESSÃO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – NÃO É DEVIDA A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR – PERÍCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONSTATOU INCAPACIDADE LABORATIVA – PRÉVIA FIXAÇÃO DA DCB – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A CONTAGEM DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO –
ESTABELECER PRAZO DE RECUPERAÇÃO A PARTIR DA DATA DO EXAME MÉDICO PERICIAL – PRAZO EXPIRADO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR 30 DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
– PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA ATÉ A REAVALIAÇÃO MÉDICA EM CASO DE REQUERIMENTO NO PRAZO DE 15 DIAS – NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS (TRF-3 - RI: 50045998520224036310, Relator: MARCIO RACHED MILLANI, Data de Julgamento: 30/10/2023, 8a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/11/2023 - negritei)

Quanto ao prequestionamento é bem sabido que o Julgado não está compelido a abordar detalhadamente cada fundamento e artigo de lei apresentado pelas partes. Basta que exponha de maneira clara e precisa os motivos de sua convicção, embasando-se nas normas legais ou na jurisprudência pertinente à sua decisão. Assim, o prequestionamento explícito da matéria se mostra dispensável.

Essa questão também está consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta respeitável Corte, como podemos observar:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e

dou

parcial
provimento

ao recurso de apelação
,
determinando que a data de cessação do benefício (auxílio-doença acidentário) seja prorrogada por 30 (trinta) dias após a publicação deste Acórdão.

Fica facultado ao segurado o direito de solicitar a prorrogação do benefício na via administrativa ao final desse prazo, nos termos do artigo 60, § 8o, da Lei n. 8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024